Tribunal: STF
Processo: HC 255494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 922.090/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos delitos previstos no art. 15, caput, e no art. 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado no dia 14/05/2024.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prova decorrente da entrada de policiais militares na residência da namorada do paciente, realizada desacompanhada de mandado judicial e sem consentimento válido, em violação à inviolabilidade do domicílio e à cláusula de reserva de jurisdição, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, ainda, que os delitos imputados — disparo e posse ilegal de arma de fogo — configuram crime único ou, no máximo, concurso formal, além de apontar majoração desproporcional da pena-base, sem fundamentação idônea.



    6. Requer, no âmbito liminar, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca a declaração da nulidade das provas oriundas da busca domiciliar. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prática de crime único ou do concurso formal de crimes, bem como a redução da pena-base.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, no ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ como substitutivo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator